Tribunal: STF
Processo: HC 244402
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSITÇA ELEITORAL PARA JULGAR O PACIENTE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Antônio Cláudio Mariz de Oliveira e outros, advogados, em 2.7.2024, em benefício de Sérgio Ribeiro Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 19.7.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 901.639:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de SÉRGIO RIBEIRO SILVA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0009680-89.2018.8.26.0127/50000. 



    Conforme se extrai dos autos, a ação penal instaurada em desfavor do paciente se destinou à apuração de uma organização criminosa voltada à prática de diversos crimes contra a Administração Pública, relacionados a fraudes em processos seletivos para contratação de pessoal pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba, em São Paulo. Os autos apontam que o ora paciente, na qualidade de Prefeito Municipal, se encarregava de acertar com os vereadores a aprovação de projetos de lei a respeito de contratações temporárias. Os nove processos seletivos foram realizados e membros do grupo criminosos recebiam indicações oriundas de vereadores e outros membros do grupo. Os indicados eram ex-assessores ou pessoas com ligações políticas com integrantes da organização. 



    O paciente foi condenado a 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção, além de multa, pelos crimes previstos no art. 2º, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei 
n. 12.850/2013, art. 299, parágrafo único, e art. 319, ambos do Código Penal. 



    Em suas razões, os impetrantes argumentam que o processo foi julgado por Corte incompetente, tendo em visa a constatação de que os delitos imputados foram cometidos para satisfazer interesse e sentimento pessoal de cunho eleitoral. O Tribunal de origem concluiu que o projeto criminoso conduzido pelo paciente era, na verdade, um esquema de troca de favores entre os integrantes do grupo com finalidade de obter ganhos eleitorais. 



    Diante disso requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória e, quanto ao mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente, tendo em vista que o julgamento ocorreu por órgão incompetente”.



    Na decisão objeto deste habeas corpus, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assentou que o “habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio” e que a alegação da defesa de incompetência da Justiça estadual para julgar o paciente não foi objeto de exame em segunda instância, não podendo ser decidida no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    2. Os impetrantes reiteram a alegação de incompetência da Justiça estadual para julgar o paciente, pois os delitos a ele imputados seriam de “cunho eleitoral”.



    Afirmam que a “impetração perante esse Egrégio Supremo Tribunal Federal revela-se NECESSÁRIA e URGENTE, diante do flagrante constrangimento ilegal ao qual o paciente está sendo submetido, pois recai contra ele uma condenação criminal proferida por juízo absolutamente incompetente – essa questão, no entanto, só restou evidenciada APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 



    Isso porque, os Nobres Desembargadores do Egrégio TJSP, ao analisarem o recurso de apelação interposto pelo paciente, entenderam que SÉRGIO se uniu com os demais envolvidos ‘com o fim precípuo de alcançar benefícios pessoais e também políticos, em um esquema de ‘troca de favores’, bem como que o paciente ‘dependia do sucesso de seus comparsas nas urnas para se manter no serviço público’ (conf. doc. 04, lauda 89 – g.n.). 



    Portanto, REPISE-SE, foi por meio dos fundamentos postos no v. acórdão da apelação que a defesa verificou que os fatos atribuídos a SÉRGIO RIBEIRO deveriam ter sido processados e julgados pela Justiça Eleitoral. 



    Justamente em razão da absoluta ilegalidade da condenação que está submetendo o paciente à inegável constrangimento ilegal, é que se impetrou o habeas corpus perante o E. Superior Tribunal de Justiça, que foi indeferido sob alegação de supressão de instância. 



    Ocorre que, no caso em tela, conforme narrado no writ impetrado perante o STJ a circunstância relacionada ao órgão incompetente só ficou patente após o julgamento de segundo grau. Motivo pelo qual o tema foi trazido no bojo do habeas corpus impetrado naquele Tribunal. 



    Os Doutos Desembargadores, insista-se, entenderam ao julgar o recurso de apelação do Paciente que as condutas supostamente cometidas nos autos daquela ação penal possuiriam conotação eleitoral”.



    Sustentam “resta(r) clara a finalidade eleitoral apontada, pois as supostas fraudes ocorridas nos processos seletivos em favor de munícipes era, segundo reconhecido pelos Doutos Desembargadores, uma forma de cooptação de voto, o que evidenciou a conotação eleitoral. 



    Há, ademais, dois pontos a serem destacados: (1) a concomitância dos fatos ‘sub judice’ com o período eleitoral daquela época, qual seja, do ano de 20162 – em 15/08/2016 foi o último dia para partidos e coligações registrarem seus candidatos, começando já no dia 16/08/2016 a campanha eleitoral; e (2) a previsão específica no Código Eleitoral dos fatos supostamente ilícitos que ocorreram naquele período.



    (...) Fato é que mesmo o Egrégio Órgão Coator tomando ciência dessa situação, em nenhum momento demonstrou preocupação em declinar a competência para a Justiça especializada, no caso a Eleitoral, a fim de que esta processasse e julgasse os fatos imputados ao paciente”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) o deferimento da medida LIMINAR para que os autos sejam SOBRESTADOS até o julgamento final deste writ.



    (...) Por todo o exposto, aguarda-se a CONCESSÃO da presente ordem de HABEAS CORPUS, para que seja reconhecida a competência da JUSTIÇA ELEITORAL para processar e julgar a ação penal oferecida contra o paciente e, como consequência, a absolvição de SÉRGIO RIBEIRO SILVA, tendo em vista que foi julgado por órgão incompetente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 901.639.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar dos autos que o paciente foi denunciado “como incurso nas penas do art. 2º, §§ 3º e 4º, II, da Lei nº 12.850/13, por 10 (dez) vezes no art. 319 c.c. art. 327, § 2º, do Código Penal, e por 1.364 (MIL, TREZENTAS E SESSENTA E QUATRO) vezes no art. 299, parágrafo único, do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, porque, a partir de data incerta, mas até pelo menos o mês de agosto de 2016, nesta cidade de Carapicuíba, o acusado, juntamente com os já condenados em primeira instância ELAINE CRISTINA PEREIRA, EVERALDO FRANCISCO DA SILVA1, CARLOS ROBERTO MENDES PEIXOTO (CARLOS JAPONÊS), ELIAS FERNANDES CASSUNDÉ, JEFERSON SOARES DE MACEDO (JEFFERSON MACÊDO), ORCIVAL CREPALDI (NENE CREPALDI) e PAULO XAVIER DE ALBUQUERQUE2, integrou pessoalmente organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de natureza eleitoral, mediante a prática de diversos crimes de prevaricação e de falsidade ideológica relacionados a fraudes em processos seletivos para contratação de pessoal pela Prefeitura Municipal de Carapicuíba”.



    5. Em 25.11.2021, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP condenou o paciente “como incurso nas penas do artigo 2º, §§ 3º e 4º, inciso II, da Lei nº 12.850/13; do artigo 319, combinado com o 327, 
§ 2º, do Código Penal, por 9 (nove) vezes, em concurso material; e do artigo 299, parágrafo único, do Código Penal, por ao menos 1.364 (mil, trezentas e sessenta e seis) vezes em relação aos convocados, na forma do artigo 70 do Código Penal, e por 9 (nove) vezes em relação aos processos seletivos, esses na forma do artigo 69 do mesmo codex, todos em concurso material, a 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de detenção e a 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa, no mínimo legal, fixado o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena de reclusão e o aberto para a detenção”.



    A condenação do paciente foi mantida pela Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ao julgar a Apelação Criminal n. 0009680-89.2018.8.26.0127 interposta pela defesa do paciente. Foi alegada nas razões da apelação a necessidade de desmembramento do processo na origem para encaminhamento de parte dos autos à Justiça Federal, não tendo sido alegado eventual “cunho eleitoral” dos delitos imputados e agora mencionados na presente impetração. A pretensão de desmembramento foi afastada em segunda instância com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) não comporta acolhida o pleito defensivo que almeja o desmembramento do feito para remessa, de parte dele, à Justiça Federal. 



    Nesse sentido, a defesa alega que o custeio dos agentes comunitários de saúde era feito mediante recursos do Governo Federal, a fazer incidir a Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal’, daí porque os fatos decorrentes dos processos seletivos 15/13, 32/14, 15/15 e 23/16 não poderiam ter sido julgados pela Justiça Estadual.



    (...) Com efeito, os fatos criminosos aqui apurados envolvemo agrupamento de agentes públicos movidos por interesses não republicanos e que se utilizaram da máquina pública para alcançar vantagens pessoais, como se deu com a aprovação de duas leis que permitiram a inserção de apadrinhados no serviço público em total afronta aos princípios básicos da administração pública e a partir das quais o Município realizou os certames que tiveram seus resultados manipulados, sendo certo que todos esses atos antecedem, em muito, à aplicação de recursos para pagamento dos agentes comunitários de saúde contratados, mostrando-se irrelevante, assim, se inquirir a procedência da verba para fim de fixação da competência.



    (...) a mera alegação do apelante em seu interrogatório judicial, acompanhada da singela menção feita pela defesa a respeito da existência daquela norma, não é suficiente para se reconhecer a competência da Justiça Federal, até porque, indubitavelmente, os repasses feitos pela União não ocorrem de maneira automática. A referida portaria elenca um sem número de requisitos necessários para implementação do novo modelo, que depende da iniciativa do Município, mas sem previsão de prazo, registrando-se que a transferência de recursos do Governo Federal para o Município, a fim de viabilizar tal transição, se faz mediante convênio celebrado entre ambos, após a apresentação de um projeto pelo último, não tendo a defesa trazido aos autos documentos que comprovem se e quando se deu a celebração de tal convênio. 



    Como se vê, muitas são as exigências para que o Município receba a verba do Governo Federal e, portanto, esteja sujeito à prestação de contas aos órgãos da União e à incidência da Súmula 208 do Superior Tribunal de Justiça, evocada pela defesa, que, de seu turno, não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem dos recursos utilizados para pagamento dos agentes comunitários de saúde contratados a partir dos quatro certames mencionados”.



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da defesa, nos quais não alegado o eventual “cunho eleitoral” das condutas atribuídas ao paciente, que foram rejeitados.



    6. A alegação apresentada pela defesa nas instâncias antecedentes, analisada e afastada, diz respeito ao não reconhecimento da competência da Justiça Federal na espécie. Não foi apresentada pela defesa para exame e deliberação a alegação de competência da Justiça Eleitoral para julgar o paciente, reiterada no Superior Tribunal de Justiça e nesta impetração.



    Ao proferir a decisão objeto desta impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que a alegação de competência da Justiça Eleitoral “não foi objeto de debates por parte do Tribunal de origem no julgamento do apelo defensivo, o que inviabiliza a apreciação da tese de incompetência da Justiça estadual diretamente por parte do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância”.



    A questão exposta neste habeas, relativa à eventual competência da Justiça Eleitoral, não foi apreciada em segunda instância nem no ato posto agora em discussão prolatado no Superior Tribunal de Justiça.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 
III - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação neste Supremo Tribunal. 



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora